Tribunal: TJPA
Processo: 0815710-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815710-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815710-26.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0859519-36.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Antônio Levi Monteiro de Paiva, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento do dispositivo médico MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA, sob pena de multa diária e possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde; (ii) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento do tratamento médico determinado judicialmente; (iii) definir se houve violação à repartição de competências entre os entes federativos e ao regime de precatórios previsto na Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática impugnada se alinha à jurisprudência do STJ (Tema 98) que admite a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública em casos de fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde.

4.

O valor da multa foi considerado proporcional e adequado ao caso concreto, podendo ser revisado ao final do processo caso se revele excessivo ou cause enriquecimento indevido.

5.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, legitima a condenação conjunta do Estado e do Município.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 84) reconhece a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, com adequada fundamentação, para garantir a efetividade de decisões judiciais em matéria de saúde.

7.

O agravante apenas reiterou fundamentos já enfrentados, sem apresentar novos argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o fornecimento de tratamento médico.

2.

É legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade de decisões judiciais em matéria de saúde, desde que devidamente fundamentada.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo ser demandados conjunta ou isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100, caput; 30, VII; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 932, IV; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, Tema 98 e Tema 84 dos Recursos Repetitivos; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 23458231), interposto
pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 22512512, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do Juízo de origem (ID 122126633) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 0859519-36.2024.8.14.0301
,
ajuizada por Antônio Levi Monteiro de Paiva, deferiu tutela de urgência determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento do dispositivo MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (ID 22207007 buscando reformar a decisão de tutela de urgência, arguindo, em síntese, a inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas em afronta ao regime de precatórios (art. 100, CF/88), a violação ao art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, a falta de razoabilidade do valor arbitrado a título de multa cominatória (astreintes), bem como a inobservância da repartição de competências entre os entes federativos no cumprimento das políticas públicas de saúde (Tema 793 da Repercussão Geral).

Na Decisão ID 22512512, ora vergastada, neguei provimento ao recurso.

Irresignado, o Estado do Pará opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 23458231), reiterando os fundamentos já lançados no agravo de instrumento e reforçando a alegada afronta à ordem constitucional de pagamento por precatórios e à distribuição de competências na execução de políticas públicas de saúde. Sustenta a desproporcionalidade da multa fixada, sua inadequação sem prazo razoável, e a ilegitimidade do sequestro de verbas públicas.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 24096571.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante apenas reiterou os argumentos já aduzidos no recurso de Agravo de Instrumento, alegando mais uma vez que a multa cominatória fixada é exorbitante e desproporcional, razão pela qual requerem a sua limitação ou revisão, bem como aduz novamente, em apenas uma linha e sem qualquer fundamentação, que a decisão ignora a necessidade de cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 do STF).

Outrossim, reitera que a determinação de bloqueio das verbas públicas viola o regime constitucional dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, assim como normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, a exemplo da Lei n.º 9.494/97 e da Lei n.º 12.016/09.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer a possibilidade de imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 98 do STJ, assim como entendeu pela sua aplicação razoável e proporcional no caso concreto.

Quanto à repartição de competências entre os entes federados, destaca-se que é dever
do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Assim, a jurisprudência do STF, ao tratar do Tema 793, estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações na seara da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências.

No presente caso, não se imputou responsabilidade exclusiva ao Estado do Pará, mas sim conjunta com o Município de Belém, conforme determina a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional aplicável.

No tocante à determinação de bloqueio de verbas públicas, o
decisium
invocou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 84, segundo a qual é lícito ao magistrado, no exercício do poder de efetivação das decisões judiciais, determinar o sequestro de valores do ente público devedor para assegurar o fornecimento de tratamento médico, desde que fundamentadamente.

Vejamos o teor da decisão:

“1 – Sobre a cominação de multa e eventual futuro bloqueio de verbas públicas

Sobre a possibilidade de aplicação de astreintes, as normas processuais não excluem a cominação de multa quando a executada seja a Fazenda Pública. Ademais, ela se mostra adequada à hipótese. Com efeito, impossível a utilização de meios executivos de sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes, resta a fixação de multa como meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.

Ademais, o c. STJ fixou em sede de
Recurso Repetitivo -

Tema 98
a seguinte tese: “
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
e a execução de eventual multa somete se dará ao final do processo.

Até lá, o montante das astreintes pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde necessário, temos que o c. STJ, há muito fixou jurisprudência em sede de
Recurso Repetitivo ––
Tema 84
,
cuja tese estabelece
:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Finalmente, cumpre destacar que, aparentemente, até este momento, nem Município nem Estado asseguraram o tratamento médico ao agravado, o que já justifica o eventual bloqueio de AMBOS sobre ambos os requeridos, na forma da jurisprudência vinculante acima.

Assim, ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso com fundamento no art. 932, IV do CPC c/c Tema 793 de Repercussão Geral e Temas 84 e 98 dos Recursos Repetitivos.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025